Tribunal: TJDFT
Processo: 0742503-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO BRASÍLIA/SAN ANDRÉS. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”, MEDIANTE A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO ATÉ 31.12.2022 (REDAÇÃO DADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA n 1.101, de 21 de fevereiro 2022, art. 2o, § 6o, I), A PAR DA INEXISTÊNCIA DE GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelos requerentes na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a causa de pedir gravita em torno de eventual conduta ilícita praticada pela requerida.

II. MÉRITO.

A. A causa de pedir retrata que: (i) foram adquiridas passagens aéreas pelos requerentes (Brasília/San Andrés), com data de saída em 17 de abril de 2020 e retorno em 24 de abril de 2020, no valor total de R$ 8.631,50; (ii) em razão da pandemia e dos cancelamentos de viagens, os requerentes teriam entrado em contato com a requerida (via telefone, Facebook e plataforma) para verificar o cancelamento, sem que obtivessem êxito; (iii) devido à inércia da parte requerida, foi realizada reclamação no PROCON (id. 32462206) para restituição dos valores pagos; (iv) a empresa só teria realizado o ressarcimento parcial do valor (quantia referente ao traslado e à hospedagem, no total de R$ 638,92); (v) os requerentes não lograram a resolução extrajudicial da controvérsia; (vi) recurso interposto pela requerida contra a sentença de procedência dos pedidos (condenação à reparação da quantia de R$ 7.992,58 a título de danos materiais, e de R$ 8.000,00 a título de danos morais, sendo metade para cada requerente).

B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

C. É fato incontroverso que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

D. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

E. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

F. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos das partes consumidoras: restituição dos danos materiais (valor total de R$ 7.992,58) e compensação por danos morais.

G. No que concerne aos danos materiais, o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução da quantia, é medida impositiva, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, artigos 393, 884 e 944 c/c Lei 14.034/2020, art. 3o e Lei 14.046/2020, art. 2o, §§ 6o e 7o). Nesse quadro, escorreita a condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 7.992,58 (quantia referente às passagens não utilizadas).

H. No entanto, a sentença merece parcial reforma para que a restituição (ou recomposição) dos valores não ocorra de imediato, senão até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Medida Provisória n 1.101, de 1o de fevereiro 2022, art. 2o, § 6o, I.

I. Lado outro, não se visualiza justa causa à condenação pelos danos morais. Com efeito, tanto a esfera jurídica dos requerentes (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

J. No ponto, a despeito do inconteste estado de aflição experimentado pelos consumidores (probabilidade de não ter o ressarcimento total do preço pago), a situação vivenciada não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), uma vez que não há comprovação de descaso da empresa nem de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional), muito menos exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade. Por conseguinte, é de se excluir a condenação por danos morais.

III. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito de reparação por danos morais e para determinar que a restituição dos valores (danos materiais) seja realizada nos moldes dos itens “G e H” da presente ementa. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).